Tribunal: TJMT
Processo: 0004635-89.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JAILSON SOUZA DO NASCIMENTO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 169785/2015
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA DANO MORAL E DISCRIMINAÇÃO RACAL - INEXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Para que surja o dever de indenizar, é mister que concorram três elementos: o dano, o ato lesivo voluntário e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.
Não restando evidenciado qualquer um destes elementos indispensáveis, inexiste o fato ensejador da responsabilidade civil e o consequente dever ressarcitório.

APELANTE(S):
JAILSON SOUZA DO NASCIMENTO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jailson Souza do Nascimento contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulado com Pedido de Indenização por Discriminação Racial n° 2010/152, Código n° 243551, proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e, nestes termos, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Outrossim, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, suspendendo-se a condenação pelo prazo de 05 anos ou até quando cessada a condição de beneficiária, nos termos do art. 12, da Lei no 1.060/50 (fls. 172/175).
Ressai dos autos que Jailson Souza do Nascimento, propôs “ação de indenização por danos morais c/c pedido de indenização por discriminação racial”, alegando, em síntese, que no dia 05/03/2010, por volta das 9 horas, estava na Praça do Bairro Jardim Santa Isabel, em Várzea Grande, junto com alguns colegas, quando policiais militares chegaram acusando-o de ter furtado uma academia e que a bermuda que vestia seria da academia.
Informou que o policial Adavilson o segurou e que o outro policial, conhecido por “Bandeira”, desferiu vários socos e pontapés, dizendo que tinham certeza que ele era um ladrão e após todas as agressões sofridas, foi algemado e jogado no camburão de uma viatura policial e levado para o CISC do Parque do Lago.
Alegou, que ficou algum tempo preso, somente sendo liberado depois que sua mãe levou para o delegado sua CTPS e o comprovante de compra da bermuda.
Alegou, ainda, que além de agressões físicas sofreu discriminação racial, afirmando que isto só lhe ocorreu por ser negro, merecendo, portanto, outra indenização, além dos danos morais.
Por fim, pleiteou a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), bem como a condenação por indenização de discriminação racial, no importe de R$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais), e tratamento psicológico para amenizar as sequelas das agressões sofridas.
Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença é equivocada tendo em vista que o depoimento da segunda testemunha confirma o ocorrido, e que a terceira testemunha, apesar de não ter presenciado os fatos afirma que o comentário após a prisão do Apelante foi de que ele teria sofrido agressões por parte dos policiais.
Afirma que o juiz de primeiro grau apenas valorou a prova de que o Apelante foi ou não espancado, deixando de considerar a descriminação racial sofrida por ele ter sido preso injustamente.
Forte nessas razões requer o recebimento e provimento do presente recurso, reformando totalmente a sentença, condenando o Apelado ao pagamento de indenização a titulo de danos morais e outra a título de discriminação racial (fls. 178/183).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação, alegando que a sentença deve ser mantida por seus judiciosos fundamentos, e que, como bem destacado na sentença monocrática, os depoimentos foram contraditórios.
Ademais, assegura que, malgrado o Apelante alegue que foi segurado e agredido por socos e pontapés, no Boletim de Ocorrência consta que o Apelante foi conduzido sem lesão corporal, bem como inexiste laudo pericial que ateste as supostas lesões sofridas.
Assim pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção do ato sentencial (fls. 191/194).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 201/202).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jailson Souza do Nascimento contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulado com Pedido de Indenização por Discriminação Racial n° 2010/152, Código n° 243551, proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e, nestes termos, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais. Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.105/2015 (05/12/2014), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
Pois bem.
Ressai dos autos que, o autor, ora Apelante, Jailson Souza do Nascimento, propôs “ação de indenização por danos morais c/c pedido de indenização por discriminação racial”, alegando, em síntese, que no dia 05/03/2010, por volta das 9 horas, estava na Praça do Bairro Jardim Santa Isabel, em Várzea Grande, junto com alguns colegas, quando policiais militares chegaram acusando-o de ter furtado uma academia e que a bermuda que vestia seria da academia.
Informou que o policial Adavilson o segurou e que o outro policial, conhecido por “Bandeira”, desferiu vários socos e pontapés, dizendo que tinham certeza que ele era um ladrão e após todas as agressões sofridas, foi algemado e jogado no camburão de uma viatura policial e levado para o CISC do Parque do Lago.
Assinalou que ficou algum tempo preso, somente sendo liberado depois que sua mãe levou para o delegado sua CTPS e o comprovante de compra da bermuda.
Alegou, ainda, que além de agressões físicas sofreu discriminação racial, afirmando que isto só lhe ocorreu por ser negro, merecendo, portanto, outra indenização, além dos danos morais.
Assim, pleiteou a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), bem como a condenação por indenização de discriminação racial, no importe de R$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais), e tratamento psicológico para amenizar as sequelas das agressões sofridas.
O juízo a quo reconheceu ausentes os requisitos necessários para configurar o dever de indenizar, considerando que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal.
O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.
Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos.
Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
Em que pese o requerente afirmar no Boletim de Ocorrência (fl. 33) que foi segurado e agredido com socos e pontapés, extrai-se do Boletim de Ocorrência (fl. 35-v) que foi conduzido sem lesão corporal.
Soma-se a isso a ausência de laudo pericial que ateste a lesão corporal sofrida.
Destaco que as testemunhas também não se prestaram a comprovar nem as agressões supostamente sofridas nem a discriminação racial ora alegada.
Diante dessa digressão fático-processual, conclui-se inexistir o dever de indenizar do Estado, posto que os agentes estatais agiram no estrito cumprimento de dever legal, só havendo que se falar em indenização quando configurado flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que definitivamente, não é o caso dos autos.
A propósito:
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS ABUSIVOS E ILEGAIS POR AUTORIDADE POLICIAL - RECONHECIMENTO DE PESSOAS - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - EXCESSO NÃO COMPROVADO - MÁ-FÉ - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Não é cabível a responsabilização do Estado por constrangimento causado em razão de investigação criminal, se não ficar comprovado que a autoridade policial foi além do estrito cumprimento do dever legal, agindo com ilegalidade ou abuso de poder.
(TJMG - Apelação Cível 1.0313.11.020997-7/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2014, publicação da súmula em 04/12/2014)
Ademais, a investigação criminal é ato administrativo totalmente legítimo, constituindo dever e atividade estatal na busca de elucidação de crimes, não havendo, também por este motivo, que se falar em indenização de cunho moral.
Nesse sentido já decidiu este Sodalício, in verbis:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA RELATIVA A PROVÁVEL ENVOLVIMENTO EM CRIME DE HOMICÍDIO QUE VITIMOU POLICIAL MILITAR – SOLICITAÇÃO FEITA PELA AGÊNCIA ESPECIAL DO SERVIÇO RESERVADO – INVESTIGAÇÕES APONTANDO O NOME DO AUTOR COMO ENVOLVIDO NO CRIME – DANO MORAL INEXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Para que surja o dever de indenizar, é mister que concorram três elementos: o dano, o ato lesivo voluntário e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Não restando evidenciado qualquer um destes elementos indispensáveis, inexiste o fato ensejador da responsabilidade civil e o consequente dever ressarcitório. A investigação criminal constitui legítimo exercício de direito daquele que busca averiguar a autoria de bárbaro crime de homicídio, principalmente quando se trata de crime praticado por emboscada. O art. 188 do Código Civil prescreve, em seu inciso I, que não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de um direito. Aquele que dá causa à instauração de inquérito policial com o objetivo de apurar fatos supostamente ilícitos não responde pelo pagamento de indenização por danos morais no caso de arquivamento do inquérito, porquanto cingiu-se ao exercício regular de um direito previsto no ordenamento positivo.
(TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 107489/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014). Grifos acrescidos.
Sabe-se que, conforme orientação pacífica da doutrina e de inúmeros precedentes jurisprudenciais acerca da responsabilidade civil, para que a indenização seja devida é imprescindível a demonstração dos pressupostos, o que não ocorreu, ainda que oportunizada a produção de provas.
Portanto, não há conduta ilícita por parte do ente público que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.
Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo no 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR